Tribunal: TJMT
Processo: 1002232-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RAI no 1002232-87.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de Instrumento interposto por José Olimpio de Oliveira contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança Indébita ajuizada em desfavor de Bradescard S.A., em que o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada para retirada do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito.
Nas razões recusais, sustenta o agravante que, ao contrário do que salientado pelo magistrado de piso, as assinaturas constantes do contrato nada se assemelham com a aposta no documento de identidade, e que, além disso, a incumbência da comprovação da regularidade na inserção do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito compete à agravada.
É o que merece registro.
Decido.
De início, já adianto que o indeferimento da liminar se impõe.
Isso porque, a priori, a inclusão do nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito se deu em razão de dívida cuja existência não restou prontamente afastada com os documentos que instruem a exordial, sendo imprescindível regular dilação probatória a ser produzida no feito de origem.
Ademais, a mera inclusão do nome do devedor nos aludidos cadastros não traduz demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada deste agravo, mesmo porque, pelo que se denota do documento colacionado sob o ID. 33866461, a negativação advém desde 18/01/2016.
Logo, como o periculum in mora é conditio sine qua non para o deferimento da liminar, a ausência de sua configuração torna imperioso o indeferimento do pedido inaugural. Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgInt no REsp 1655588/TO – Terceira Turma – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJE: 02/10/2017.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator